Tribunal: TJMT
Processo: 1046881-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046881-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DIAS - CPF: 502.843.471-91 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DOS REIS DIAS - CPF: 639.092.192-68 (EMBARGADO), GUILHERME DE CARVALHO - CPF: 038.450.516-39 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 31/STJ. SÚMULA 380/STJ. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.123/2024. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão proferida em agravo de instrumento relacionado à controvérsia acerca de alongamento e exigibilidade de dívida vinculada a contratos bancários. A embargante sustenta omissão quanto à incidência do Tema 31/STJ, da Súmula 380/STJ, da Resolução CMN nº 5.123/2024, do Manual de Crédito Rural e da natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário discutidas nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relacionados: (i) à descaracterização da mora do devedor; (ii) à natureza facultativa da renegociação prevista na Resolução CMN nº 5.123/2024; (iii) à necessidade de requerimento administrativo tempestivo para alongamento da dívida rural; e (iv) à inaplicabilidade das normas de crédito rural aos contratos objeto da demanda.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia ao consignar que as teses suscitadas pela instituição financeira demandam aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.

As questões relativas à natureza jurídica dos contratos, à incidência das normas de crédito rural, à existência de requerimento administrativo tempestivo e à caracterização da probabilidade do direito exigem instrução probatória mais ampla e análise exauriente dos documentos contratuais e da dinâmica negocial estabelecida entre as partes.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais, precedentes e atos normativos invocados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação apta à resolução da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já suficientemente apreciada pelo órgão julgador. 2. Questões relacionadas à incidência de normas de crédito rural, à natureza jurídica dos contratos bancários e à caracterização da mora demandam análise probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - SICREDI UNIVALES MT
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados no agravo interno.

Alega, inicialmente, omissão quanto à incidência do Tema Repetitivo 031 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 380/STJ, defendendo que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, sendo indispensável, para tanto, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea, providência que não teria sido determinada pelo juízo de origem.

Sustenta, ainda, ausência de manifestação acerca da aplicação da Resolução CMN n. 5.123/2024, especialmente quanto ao argumento de que a renegociação de créditos rurais prevista no referido normativo constitui faculdade da instituição financeira, não configurando direito subjetivo do mutuário.

Afirma também que o acórdão foi omisso quanto ao art. 15, alínea “a”, do Capítulo 3 da Seção “Créditos de Custeio” do Manual de Crédito Rural, segundo o qual o pedido de alongamento da dívida deve ser formulado até 15 (quinze) dias antes do vencimento da operação, sustentando inexistir comprovação de requerimento administrativo tempestivo por parte dos agravados.

Por fim, aponta omissão relativamente ao art. 9º do Decreto-Lei n. 167/67, defendendo que os contratos discutidos nos autos possuem natureza de Cédula de Crédito Bancário, regidos pela Lei n. 10.931/2004, razão pela qual não poderiam ser equiparados a crédito rural para fins de incidência das normas de prorrogação e alongamento previstas na legislação ruralista e na Súmula 298 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanadas as alegadas omissões existentes no acórdão.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Como relatado, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses relativas ao Tema Repetitivo 031 do STJ, à Súmula 380/STJ, à Resolução CMN n. 5.123/2024, ao Manual de Crédito Rural e à natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário discutidas nos autos.

Sem razão, contudo.

A despeito dos vícios suscitados, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao assentar que a controvérsia relativa à natureza jurídica dos contratos, à eventual submissão ao regime de crédito rural, ao cumprimento dos requisitos administrativos para alongamento da dívida e à própria caracterização da probabilidade do direito demanda exame fático-probatório mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória recursal.

A decisão colegiada, portanto, não deixou de enfrentar a matéria essencial ao julgamento. Ao contrário, concluiu que as questões invocadas pela instituição financeira não autorizavam, naquele momento processual, a reforma da decisão agravada, justamente porque dependem de análise mais detida dos documentos contratuais, da dinâmica negocial, da destinação dos recursos, da existência ou não de pedido administrativo tempestivo e da incidência concreta das normas de crédito rural.

Assim, as alegações agora renovadas pela embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem, em verdade, reabrir discussão sobre o acerto da conclusão adotada pelo colegiado. Essa finalidade, contudo, excede os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar que o não acolhimento da tese da parte não se confunde com omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais, normativos administrativos e precedentes invocados, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. E foi precisamente o que ocorreu.

Também não se verifica contradição interna ou obscuridade no acórdão. A conclusão adotada é coerente com a premissa de que a medida postulada possuía natureza satisfativa e exigia maior rigor na verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do impacto direto sobre a exigibilidade do crédito discutido.

A análise mais profunda sobre a incidência da Resolução CMN n. 5.123/2024, do Manual de Crédito Rural, do Decreto-Lei n. 167/67, da Lei n. 10.931/2004 e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça deverá ocorrer no julgamento do mérito do agravo de instrumento, momento processual próprio para o exame amplo das questões jurídicas e probatórias suscitadas pelas partes.

Desse modo, inexistindo vício sanável pela via aclaratória, impõe-se a rejeição dos embargos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026